Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017419-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J N S COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 00.590.527/0001-13 (APELADO), GABRIEL MICHELOTTI NUNES - CPF: 019.578.431-60 (APELADO), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 231.521.331-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Taxa de segurança contra incêndio –
tacin
. Constitucionalidade. Aplicabilidade imediata do tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), declarou a nulidade da CDA e extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC. O apelante sustenta a constitucionalidade da cobrança da taxa, com fundamento na modulação de efeitos fixada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, e requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.282 pelo STF, bem como a reforma da sentença.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em estabelecer se a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso é constitucional, diante da nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN.

III.
Razões de decidir

3.
A afetação do Tema 1.282 pelo STF não impede o prosseguimento do feito, pois a tese de repercussão geral já foi firmada e publicada, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua imediata aplicação, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

5. A TACIN, instituída no Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, remunera serviço público específico e divisível, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.282.

6. A decisão anterior do TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos modulados
ex
nunc
, deve ser superada pela tese vinculante firmada pelo STF, a qual tem aplicação obrigatória aos processos em curso, nos termos dos
arts
. 927 e 928 do CPC.

7. A jurisprudência do TJMT já se alinha à tese do STF, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança da TACIN com base na sua especificidade e divisibilidade.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 tem aplicabilidade imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

2. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 485, IV; 924, II; 927; 928; 1.040, III; Lei n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, Recurso Inominado 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, j. 09.05.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida
nos autos da
Execução Fiscal n.
1017419-17.2017.8.11.0041

que
,

de ofício, reconheceu
ilegalidade dos créditos tributários cobrados na CDA ante a

inconstitucionalidade da TACIN
,

ICMS Estimativa Simplificada
,
ICMS
Estimativa por Operação e ICMS

Estimativa Desconto
e
extinguiu o feito, nos termos d
o artigo
4
85
, I
V
,
do CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante
defende sobre a afetação do Tema 1282, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da divergência
.

Sustenta a respeito d
a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade e conferindo contornos
ex
nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro
.

Menciona
que o simples fato de a referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal resulta, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes então
fixados. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Aduz que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 2908/SE, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Minas Gerais, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para que,
preliminarmente, seja sobrestado os autos até o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF (1.282), e no mérito, requer a
reforma da sentença recorrida, de modo a proceder a adequação aos limites decididos no referido Tema,
bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada (Id
317394043
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O exa
me dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução fiscal
visando o recebimento dos cr
éditos tributários inscritos na CDA
n.

201611501
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$
25.318,79
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio a sentença que

julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art.
48
5
, I
V
, do CPC, ao fundamento de que a cobrança
da TACIN
,
ICMS Estimativa Simplificada
, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Desconto
são inconstitucionais
.

Contra ess
a sentença recorre o apelante.

Registro que a controvérsia recursal gira em torno apenas
acerca
da legalidade da TACIN.

I – PRELIMINAR – S
obrestamento dos autos

O apelante postula preliminarmente pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n
.
1417155/RN (Tema no 1.282)
.

De imediato, verifico
que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

II - MÉRITO - Higidez da cobrança da TACIN

O apelante alega que a cobrança da TACIN é válida, pois o Órgão Especial deste Tribunal, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou sua inconstitucionalidade apenas com efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado. Defende que tal decisão, por ter caráter vinculante e erga omnes, deve ser obrigatoriamente observada pelos julgadores do Estado, e que a modulação aplicável é a fixada nessa ADI estadual, e não na ADI 2908/SE, restrita à lei mineira.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas
estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica,
devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar
a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19. (STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido”. (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

(...)3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados
ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

(...)
Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado
”
.
(TJMT,
AP
1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30.4.2025). (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido. (N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025